Tribunal: TJDFT
Processo: 0006876-62.2006.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO PORTO RICO. LEGITIMIDADE ATIVA E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. TAC. TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Os Espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga, sucedido pelos herdeiros, possuem legitimidade ativa para propor ações reivindicatórias contra ocupantes de lotes no Condomínio Porto Rico, conforme decidido pelo E. STJ no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 990.507/DF).
2. Presentes os pressupostos processuais, pois o lote reivindicado está devidamente individualizado.
3. Constatada a perda superveniente do interesse processual, diante da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta no qual os proprietários da área, de livre e espontânea vontade, obrigaram-se a transferir o imóvel ao Distrito Federal, para fins de regularização fundiária, mediante a devida contrapartida estatal.
4. Quando homologado em juízo, o Termo de Ajustamento de Conduta adquire o status de título executivo judicial (CPC 515, III), cujo inadimplemento enseja a sua execução e não a sua desconstituição.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.